Tribunal: TJMT
Processo: 1030778-50.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030778-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), GASPAR PIOVEZAN JUNIOR - CPF: 047.567.071-06 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 086.931.789-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI MANIEZO - CPF: 007.640.041-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 058.414.142-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E HOMICÍDIO QUALIFICADO (1X) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (2X) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA
–
TESE INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA A AUTORIZAR ORDEM DE OFÍCIO –
2
. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
– PEDIDO PREJUDICADO – DENÚNCIA DEVIDAMENTE OFERECIDA E RECEBIDA PELO JUIZ
A QUO
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA -
QUANTO AOS ITENS 1 E 2,
WRIT
EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
3
.
NULIDADE DAS PROVAS - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓRIA
– INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
4.

VIOLAÇÃO AO ART. 312 DO CPP E AO PRINCÍPIO DA
CONTEMPORANEIDADE (TESE IMPLICÍTA)

– NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
ATUALIDADE DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO
–

5.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO –
6.
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
E, NA PARTE REMANESCENTE,
DENEGADO EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, razão por que, o eventual debate sobre a inocência do paciente, por não estar alicerçado em provas inquestionáveis, deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

2.
O oferecimento de denúncia torna superada eventual alegação de existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado para oferta da incoativa;

3.
“(...). O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do iter probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida (...)”
(TJMT. N.U 1000424-83.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

4
. Inexiste violação ao art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública devido à contumácia delitiva do paciente que tem, em seu desfavor, ação em curso;

- A
contemporaneidade está relacionada com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, o que significa dizer que é irrelevante que o delito tenha sido praticado em data longínqua, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, com o transcurso de tal período, ainda continuam presentes os requisitos e pressupostos da medida extrema.

- Nesse contexto, tendo em vista que após o primeiro crime o agente continuou a delinquir, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo;

5.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente tem histórico criminal por crimes graves.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gaspar Piovezan Junior, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e homicídio.

Afirmam que a maioria dos itens ilícitos apreendidos não estão relacionados ao paciente e a porção de droga encontrada em sua residência se destinava ao consumo próprio.

Argumentam que houve quebra da cadeia de custódia, pois os materiais apreendidos em locais diversos foram misturados.

Asseveram que o paciente não teria participado do delito de homicídio, mas apenas dado carona aos executores após o ilícito.

Assim, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, além de que, há excesso de prazo para oferecimento da denúncia

(Id.196621655)

Anexou documentos Id. 196621662/196621690.

O pleito
in limine
foi indeferido nos termos da decisão de Id. 196679159.

Informações judiciais anexadas sob o Id.

197514187.

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça opina, em parecer sumariado nos termos abaixo, pela denegação da ordem (Id. 199120165):

Habeas Corpus – Tráfico de drogas, associação ao mesmo fim e homicídio – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da medida constritiva – Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante delito e quebra de cadeia de custódia – Negativa de autoria – Inviabilidade – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Matéria não cabível em sede de HC – Necessidade de exame do conjunto fático probatório – Julgado do STJ – Além disso, eventuais irregularidades estão superadas pela homologação da prisão preventiva – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da evidente gravidade concreta do delito e periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na ação delituosa, que refoge à normalidade do tipo, vez que o insurgente, em tese, mancomunado e em unidade de desígnios com os corréus Sidnei Maniezo e Henrique dos Santos, ceifaram a vida da Diego Silva Souza e tentaram matar os ofendidos Jhiorge Lucas Silva Oliveira e Elias Henrique de Oliveira, efetuando inúmeros disparos de arma de fogo com evidente animus necandi, supostamente como uma espécie de resposta da Tropa do Castelar ao Comando Vermelho pelo controle do tráfico de drogas na cidade - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada/mantida em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado – Precedente STJ – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade em concreto do delito e da periculosidade do requerente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) – Por fim, os impetrantes alegam excesso de prazo na conclusão do inquérito policial – Improcedência – A configuração do excesso de prazo não pode ser mero fruto de rígidas diretrizes aritméticas – Feito complexo – Pluralidade de réus e delitos – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Ausência de desídia do órgão estatal na condução do feito Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

A Policia Militar em continuidade a Operação Vitae fase VII, em compartilhamento de informações em referência as ocorrências S.R.O.P de n° 2023.306147, identificou através do sistema de videomonitoramento o envolvimento de
Gaspar Piovezan Júnior
(ora paciente) no homicídio de
Diego Silva Souza
e na tentativa de homicídio de
Jhiorge Lucas Silva Oliveira
e
Elias Henrique de Oliveira
, crimes estes decorrentes da guerra entre a Facção Comando Vermelho e Facção Castelar - Primeiro Comando da Capital.

Após receber denúncia anônima noticiando que Gaspar estava em uma residência na Rua das Seringueiras n. 582, Bairro Colinas, na cidade de Sorriso-MT

em 28 de outubro de 2023, os policiais foram até o local

e localizaram a caminhonete Ford Ranger, de cor branca, placa PQY 1F70, com adesivos na tampa da carroceria, que teria sido utilizada na fuga dos suspeitos do homicídio, a qual , naquele momento, estava sendo conduzida por Henrique dos Santos Silva.

No interior da casa, encontraram
Gaspar Piovezan Junior
e
Sidnei Maniezo
, bem como, apreenderam, entre outros, 2 tabletes de maconha, 15 munições calibre .9mm, 1 espingarda de pressão sem marca (auto de apreensão de fls. 52/55).

Informam os policias militares que durante a prisão, o suspeito Gaspar relatou que teria dado apoio ao suspeito do homicídio, João Vitor Alves de Lima e outras pessoas que não pode identificar, na fuga até a cidade de Lucas do Rio Verde e, posteriormente, até um local incerto, sendo que após dar apoio abandonou a caminhonete Ford Ranger de placa PQY 1F70, pois teria que buscar os demais suspeitos no Hotel Ventura, onde ficou o veículo kwid, de cor branca, placa QCM 2J58.

Ademais, a prisão o suspeito
Henrique
relatou que, a pedido de Gaspar, teria buscado a camionete Ford Ranger na Rua Santa Terezinha, Quitinete 05, Taimã I, e que teria pegado a chave do veículo com a pessoa conhecida vulgarmente como “Feijão”.

Contextualizado os fatos esclareço que o
HC
não é o meio adequando para discutir a autoria delitiva juntamente por não contemplar contraditório e ampla defesa e nem permitir aprofundada análise probatória.

Assim, nesta via, não é possível enfrentar os argumentos de que o paciente não cometeu os delitos dos quais está sendo acusado, em especial porque os documentos anexados não comprovam que os entorpecentes apreendidos se destinavam exclusivamente para consumo pessoal e nem que ele se limitou a “dar carona” aos comparsas, desconhecendo que agiam com
animus necandi
.

Quanto aos pontos,
eis o pensamento da doutrina e deste TJMT:

“No plano horizontal da cognição, o
habeas corpus
tem cognição parcial por uma razão: apenas as matérias que configurem coação ilegal são passíveis de discussão no seu processo. A causa de pedir e a defesa são vinculadas ao corte vertical procedido pelo legislador (arts. 5º, LXVII, da CF e 648, do CPP). No plano vertical, contudo, a cognição é plena
secundum eventum probationis
.
O juiz conhece da causa visando à formação de juízo de certeza no limite permitido pela prova documental pré-constituída. A especialidade do processo no plano da cognição reside justamente no fato de o juiz não poder conhecer nada senão mediante prova pré-constituída.
Qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental não pode ser conhecida em
habeas corpus
” (Ingo Wolfgand Sarlet, Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais. pp. 686-687). Destaquei.

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”. (Enunciado de Súmula n. 42 da TCCR do TJMT).

De igual forma, o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo para oferecimento da denúncia também não comporta análise, pois superado.

Em consulta ao PJE de primeiro grau (ação penal n.
1013491-51.2023.8.11.0040)
constatei que a exordial acusatória foi oferecida em 29/01/2024, já foi recebida, sendo que, em 07/03/2024 e a defesa do paciente apresentou resposta à acusação.

Em casos tais, o STJ e este TJMT entendem que:

“
(...). Oferecida a denúncia, fica superada a discussão quanto a suposto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Precedentes. (...)” (STJ. AgRg no RHC n. 185.393/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

“(...).
1. A tese de que haveria excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ficou prejudicada após a exordial acusatória ter sido apresentada. (...)” (
STJ, HC nº 440.626/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Nunes, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

“(...) oferecida a denúncia, torna-se superada a alegação de coação ilegal decorrente de excesso de prazo para a deflagração do processo judicial.”
(N.U 1020822-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Premissa em mesa
, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil e art. 3º, do Código de Processo Penal, no que concerne às teses acima
EXTINGO
, sem resolução do mérito, este remédio constitucional e
passo ao exame das demais teses trazidas na inicial.

Prosseguindo, os impetrantes alegam a nulidade das provas obtidas no flagrante por “quebra de cadeia de custódia”, pois as drogas, armas, munições e demais itens apreendidos foram acondicionados juntos, impossibilitando saber o que foi apreendido na casa do paciente e o que foi apreendido na residência dos demais flagrados.

Nota-se, pelos documentos constantes nos autos que os entorpecentes, as armas e as munições aprendidas em dois locais distintos foram acondicionados juntos e sob o mesmo lacre, o que realmente poderia impedir que se identificasse com quem cada estava, não fosse o termo de apreensão de fls. 52/55 detalhado cada um dos itens (nisto incluindo as drogas) e especificando o respectivo local de apreensão.

Tanto é verdade, que, a partir desse documento é possível verificar que na resistência do paciente, situada na rua das Seringueiras, n. 582, Bairro Colinas, em Sorriso-MT, foram apreendidos, os seguintes itens:

“(...). 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Tabletes - Apreendido na Rua das Seringueiras N°582, Bairro Colinas;, Lacre: 07036051, Código de Apreensão 3B3C1; Ford Ranger, Cor Branca, Placa PQY1F70 - OBS.: COM CHAVE, R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) 01(um) unidade(s) Documento de Identidade em Nome de Gaspar Piovezan Junior; apreendido na Rua das Seringueiras N°582, Bairro Colinas; 15(quinze) unidade(s) 15(quinze) Munições Calibre .9mm; 01(uma) Espingarda de Pressão Sem Marca; Apreendido na Rua Das seringueiras N°582, Bairro Colinas; 01(um) unidade(s) Um Relogio Digital; Apreendido na Rua das Seringueiras N°582, Bairro colinas; (em Custódia na Delegacia) (...)” .

Dessarte, é fácil identificar nos laudos periciais de fls. 57/71 que o entorpecente apreendido na casa do paciente está descrito como “material F” e possuía peso total de 3.070,5g e os artefatos bélicos são eficazes para os respectivos fins.

Nesse contexto, a conclusão que se chega é a de que a forma de acondicionamento dos itens apreendidos não trouxe qualquer prejuízo ao paciente, valendo mencionar aqui, que:

“(...) O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do iter probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida (...)” (N.U 1000424-83.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

Com tais argumentos, afasto a tese de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia.

A alegação de que que
in casu
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva igualmente não procede já que, dentre a gravidade concreta da conduta caracterizada pela quantidade de drogas e armamento apreendidos, também há a necessidade de obstar que o paciente volte a delinquir, salvaguardando, assim, a ordem pública, pois ele responde a outra ação penal por roubo, ou seja, mais um crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Aqui é necessário pontuar, a título de esclarecimento, que o fato do suposto roubo ter sido perpetrado em 2021, não afasta o pressuposto autorizador da prisão preventiva.

A
uma
, porque a contemporaneidade está relacionada
não ao momento da prática delituosa, mas sim aos motivos ensejadores da prisão preventiva, que,
in casu
, são inegavelmente atuais já que após o crime em questão, o paciente continuou a delinquir.

Ilustra bem esse posicionamento o julgado abaixo reproduzido:

“(...). 3. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que '[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'. (...)”. (STJ. RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

A
duas
porque, ao que tudo indica, em relação a gravidade dos delitos que pratica, o paciente vem num crescente já que de Roubo, ele, em tese, passou para Tráfico de drogas, Associação para o tráfico (ou Organização criminosa armada já que aparentemente integra facção criminosa) e Homicídio qualificado consumado e tentado.

Sendo assim, considerando que o Enunciado Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017 dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
, conclui-se que nada há de errado nos pronunciamentos judiciais objurgados (decisões em que se impôs e se manteve a prisão preventiva), não havendo, pois, que se falar em violação ao art. 312 do CPP.

Por fim, registro que não há que se cogitar em aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois nada menos que a prisão preventiva serviria para
garantir a ordem pública
na hipótese em análise, dadas as características da causa em que se trata de paciente voltado ao cometimento de delitos graves.

Nesse sentido, é o posicionamento do STJ,
in verbis
:

“(...). 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. Com efeito, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o Paciente teria praticado crime sexual contra adolescente, após o oferecimento de bebidas alcóolicas à menor, além de destacarem que ele possui histórico criminal de cometimento de crime de mesma natureza. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. (...)”. (STJ. HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Diante do que foi exposto,
Writ
parcialmente extinto sem julgamento de mérito
e, na parte remanescente,
denegado em sintonia
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024